Tribunal: TJSP
Processo: 1003019-97.2024.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. Autor que recebeu valores em duplicidade, mediante dois depósitos de valores idênticos, afirmando, após notificação extrajudicial acerca da necessidade de devolução de metade da quantia, a impossibilidade de devolução de um deles, sob o argumento de que o valor se encontra vinculado a investimento que não admite levantamento imediato. Manutenção dos valores em favor

Ementa:
DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. Autor que recebeu valores em duplicidade, mediante dois depósitos de valores idênticos, afirmando, após notificação extrajudicial acerca da necessidade de devolução de metade da quantia, a impossibilidade de devolução de um deles, sob o argumento de que o valor se encontra vinculado a investimento que não admite levantamento imediato. Manutenção dos valores em favor do autor que implicaria enriquecimento sem causa. Apreciação dos fatos e provas documentais que demonstra a existência de responsabilidade civil dos réus no caso concreto. Recurso não provido.